Tribunal: STF
Processo: Rcl 52655
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: INOCORRÊNCIA. PARADIGMAS INDICADOS: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  APLICAÇÃO ADEQUADA DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE RECLAMADA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



 1. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado dos dispositivos legais apontados, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas.



    2. Ausente qualquer equívoco na aplicação do regime da repercussão geral, não há como reconhecer a estrita aderência entre os acórdãos proferidos nos suscitados paradigmas e os fundamentos adotados pelo Tribunal reclamado.



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.